Tribunal: TJDFT
Processo: 0012008-32.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0012008-32.2013.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MIGUEL JOSE DIAS DE SOUZA D E S P A C H O Manifeste o DF no prazo de 05 (cinco) dias sobre o seu interesse recursal, visto que a parte informou que não está mais recebendo e nem necessitando mais dos medicamentos, sendo que aparentemente não há mais interesse de agir que justifique o prosseguimento do feito. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de junho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator